Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-13.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800425-13.2022.8.14.0501

APELANTE: FABIO EDUARDO PEREIRA MENDES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PISO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA
ASSINATURA DO TERMO DE RENÚNCIA E EM NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO
. ÔNUS DO APELANTE. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO INCUMBE A QUEM ALEGA (art. 373, I do CPC). NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO, DOLO, COAÇÃO, ESTADO DE PERIGO, LESÃO OU FRAUDE CONTRA CREDORES (ART. 171, II DO CC). DIFICULDADES FINANCEIRAS NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO, NÃO COMPROVAM VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO.
SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE
.

1. A questão em análise reside em verificar a existência de vício de consentimento na realização do negócio jurídico, em que o apelante alega ter sido compelido a pactuar, assinando termo de renúncia e firmando novo contrato de empréstimo com o Banco apelado.

2. Não demonstrada a existência de defeito no negócio jurídico, entenda-se: “dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores” (artigo 171, II do CC), não é possível declarar a sua nulidade.

3. A prova da existência de vício no negócio jurídico incumbe a quem alega (art. 373, I do CPC). O próprio apelante reconhece na exordial a validade dos empréstimos realizados a quase uma década, ainda em 2014, com a disponibilização do produto do mútuo e a regularidade das operações. Agora, assina termo, manifestando interesse em compor o conflito, obtendo a redução substancial do valor cobrado pelo Banco, de R$ 651.852,28 para R$ 33.071,81, recebendo ainda, novos valores, que possibilitaram quitar outras obrigações pessoais e familiares.

4. A postura contrária a manifestação de vontade originalmente emitida, não está embasada em premissa equivocada ou fato desconhecido pela parte. A luz do princípio da boa-fé objetiva, não há como se comprovar o alegado vício de consentimento, unicamente, em dificuldades financeiras vivenciadas no momento da celebração do termo. Precedentes.

5. A solução consensual de conflitos é estimulada pela legislação processual civil, inexistindo qualquer impedimento para que as partes celebrem acordo, mesmo após a prolação de sentença ou acórdão, pois prevalece a vontade manifestada para colocar fim à lide instaurada. Sentença homologatória mantida.

6. Apelação conhecida e não provida
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível (Proc. nº 0800425-13.2022.8.14.0501) interposta por FÁBIO EDUARDO PEREIRA MENDES contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, em razão de sentença exarada pelo Juízo Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, que homologou acordo celebrado entre as partes, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória por Abusividade Contratual proposta pelo ora apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id

14698100):

Vistos etc.

HOMOLOGO, por SENTENÇA, o acordo firmado pelas partes (ID 62897434), extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma dos arts. 316 c/c 487, III, b, do CPC.

Sem custas. Feito da Justiça Gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se.

Em razões recursais (id 14698102), o autor aduz haver vício na
assinatura do termo de renúncia e em novo contrato de empréstimo firmado com o Banco apelado
, apresentando linha do tempo desde a propositura da ação até a data de assinatura do termo de renúncia, em 28/04/2022, data em que os servidores da Procuradoria do Estado recebem seus vencimentos.

Afirma que as condições financeiras foram determinantes para assinar a renúncia homologada pelo juízo a quo, sustentando que foi compelido a efetivar um empréstimo consignado, no valor de R$ 48.629,32 (quarenta e oito mil e seiscentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), para que pudesse pagar os débitos discutidos neste processo, assim como para que também pudesse receber seu 1º salário pela PGE, já que o seu salário foi descontado automaticamente, pois a conta corrente estava negativa em
R$ 651.852,28
(seiscentos e cinquenta e um mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme demonstrado na exordial.

Ressalta que do valor do empréstimo (R$ 48.629,32), foi descontado o débito controvertido ao valor
de R$ 33.071,81
(trinta e três mil e setenta e um reais e oitenta e um centavos) e o restante, R$ 15.557,51 (quinze mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) foi utilizado para pagar débitos para manter sua família.

Conclui, afirmando existir vício de consentimento pelo desespero seu e de sua família em decorrência da impossibilidade de poder sacar seu salário devido sua conta corrente estar negativa, com débitos prescritos. Requer o conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença, reconhecendo a nulidade do termo e, do novo empréstimo, bem como, reconhecimento da prescrição do crédito objeto da lide. Juntou documentos.

Em contrarrazões (id 14698122), o apelado requereu o não provimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença homologatória.

Afirmou estar evidente, que o apelante buscou usar o Poder Judiciário para ensejar o inadimplemento dos contratos de empréstimos firmados, tendo em vista que a celebração foi realizada de forma inteiramente regular e, cumprindo o Banco, com todas as suas obrigações previstas.

Defendeu que os contratos foram devidamente apresentados, entregues, e especificamente esmiuçados para o apelante, que juntou todos os documentos necessários para requerer seu direito, razão pela qual, não há que se falar em hipossuficiência do autor para requerer inversão do ônus da prova.

Defendeu ainda, a ausência de interesse processual, pela perda do objeto da demanda, face a validade jurídica do acordo extrajudicial assinado pelo autor, confirmado por sentença homologatória.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, diante da remessa às Turmas de Direito Público.

Recebidos os autos nesta instância recursal, manifestou-se o Parquet como fiscal da ordem jurídica, afirmando não existir interesse que justifique sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a existência de vício de consentimento na realização do negócio jurídico, em que o apelante alega ter sido compelido a pactuar, assinando termo de renúncia e firmando novo contrato de empréstimo com o Banco apelado.

Em que pese a difícil situação econômica vivenciada pelo apelante no momento de celebração do acordo, percebe-se, em verdade, que busca a retratação da desistência da ação e desfazimento do empréstimo, por entender que em sua nova situação econômica, os termos não mais lhe favorecem.

O instituto da desistência está disposto no art. 200 do CPC, que assim preconiza:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Se extrai do comando legal, que a desistência possui efeitos jurídicos imediatos, e que, necessita de homologação judicial para seu aperfeiçoamento. Assim, homologada a desistência diante da celebração de acordo extrajudicial, somente seria possível a reversão do que foi pactuado, se efetivamente comprovado erro material ou
vício de consentimento
.

No caso concreto, a alegação do apelante é da ocorrência de vício de consentimento, o comprometimento da declaração de vontade que constitui a causa determinante do ato.

O apelante é operador do Direito e defende seus interesses em causa própria, conhece as consequências jurídicas advindas da transação realizada, que versa acerca de direito disponível. Logo, se não demonstrada a existência de defeito no negócio jurídico, entenda-se: “dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores” (artigo 171, II do CC), não é possível declarar a sua nulidade.

A prova da existência de vício no negócio jurídico incumbe a quem alega (art. 373, I do CPC). O próprio apelante reconhece na exordial a validade dos empréstimos realizados a quase uma década, ainda em 2014, com a disponibilização do produto do mútuo e a regularidade das operações. Agora, assina termo, manifestando interesse em compor o conflito, obtendo a redução substancial do valor cobrado pelo Banco, de R$ 651.852,28 para R$ 33.071,81, recebendo ainda, novos valores, que possibilitaram quitar outras obrigações pessoais e familiares.

A postura contrária a manifestação de vontade originalmente emitida, não está embasada em premissa equivocada ou fato desconhecido pela parte. A luz do princípio da boa-fé objetiva, não há como se comprovar o alegado vício de consentimento, unicamente, em dificuldades financeiras vivenciadas no momento da celebração do termo
.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria assim se consolidou:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA DE BENS HOMOLOGADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO. HIPÓTESE DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. 1. TRATANDO-SE DE PARTILHA JUDICIALMENTE HOMOLOGADA, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO, NÃO HÁ COMO PROSPERAR O PEDIDO DE ANULAÇÃO. 2. O ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO PODE MERECER A CHANCELA JUDICIAL, E, EM CONSEQUÊNCIA, AUTORIZAR A DESCONSTITUIÇÃO DA AVENÇA. 3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.APELAÇÃO DESPROVIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AC: 50006985820178210132 SAPIRANGA, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 29/06/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - AUSÊNCIA DE ADVOGADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DA PROVA
. Nos termos do disposto no art. 966, § 4º do CPC, é possível a desconstituição de acordo homologado judicialmente por meio de ação anulatória. A prova da existência de vício no negócio jurídico incumbe a quem alega (art. 373, I do CPC). O fato de a parte, quando da assinatura do acordo, não estar assistida por advogado, por si só, não configura vício de consentimento, mormente quando o objeto da transação versa acerca de direito disponível e tiverem sido observados os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil. Não comprovada a existência de defeito (vício de consentimento) no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (artigo 171, II do CC) não se declara a sua nulidade.

(TJ-MG - AC: 10000210779989001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. O acordo extrajudicial, com conteúdo embasado na livre e espontânea vontade das partes dever ser tido como válido, O que há nos autos é um documento comprovando a existência de conciliação entre as partes para por fim ao contrato de trabalho, não tendo sido demonstrada, por sua vez, a fraude ou coação na sua assinatura. Logo, não provado o vício de consentimento no acordo extrajudicial, impõe-se o reconhecimento da validade da manifestação de vontade, com incidência do princípio da primazia da realidade. Recurso ordinário a que se nega provimento. (Processo: ROT - 0000304-74.2017.5.06.0013, Redator: Fabio Andre de Farias, Data de julgamento: 05/05/2020, Segunda Turma, Data da assinatura: 05/05/2020)

(TRT-6 - RO: 00003047420175060013, Data de Julgamento: 05/05/2020, Segunda Turma)

É cediço que o objetivo do acordo é colocar fim ao litígio instaurado entre as partes, por meio da realização de concessões mútuas sobre direitos disponíveis, esta é a exegese constante do art. 840 e 841 do Código Civil:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.

Por este motivo,
a solução consensual de conflitos é estimulada pela legislação processual civil, inexistindo qualquer impedimento para que as partes celebrem acordo, mesmo após a prolação de sentença ou acórdão, pois prevalece a vontade manifestada para colocar fim à lide instaurada
.

Com efeito, em que pese a alegação de vício de consentimento, não restando comprovada a existência de qualquer elemento que o pudesse invalidar o negócio jurídico em questão, não há como prosperar o recurso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida, que extinguiu o feito diante de acordo extrajudicial firmado entre as partes.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024